Tribunal: TJPA
Processo: 0809660-81.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809660-81.2024.8.14.0000

PACIENTE: KEZYA DE MOURA COLODETO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE MUANÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.

INEXISTÊNCIA.MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. NÃO SE APLICA. AUSÊNCIA DE CUIDADOS DO MENOR
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.

1.

Sob a concessão da prisão domiciliar, não basta que a ré tenha filhos menores de 12 (doze) anos de idade para que receba, automaticamente, este benefício. Imprescindível se faz observar o disposto no parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal: "Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo’".

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0809660-81.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0807443-26.2024.8.14.0401

PACIENTE: KEZYA DE MOURA COLODETO

AUTORIDADE COATORA:
JUIZO DA VARA ÚNICA DE MUANÁ/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 307, CAPUT (FALSA IDENTIDADE), C/C ART. ART. 171, §2º-A (FRAUDE ELETRÔNICA) E C/C ART. 288, CAPUT, AMBOS DO CP.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de
KEZYA DE MOURA COLODETO, apontando, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Muaná/PA.

Consta dos autos, em síntese, que a paciente Kezya de Moura Colodeto, juntamente com outros 02 (dois) indivíduos (Maria Eduarda Ferreira Gomes e Jean de Souza Teixeira), utilizou identidade falsa, por meio de contatos telefônicos e por mensagens, via aplicativo WhatsApp, com o nome, a foto e o cargo público da vítima César Bechara Nader Mattar Júnior, atual procurador-geral de justiça, a fim de obter vantagem própria. na ocasião, a paciente e seus comparsas induziram as vítimas Michely Salim Drago e Carlos Eduardo Nascimento Monteiro em erro, causando-lhes um prejuízo financeiro de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais)
.

Aduz o impetrante que no
dia 30.05.2024 a paciente foi denunciada pelo órgão ministerial, como incursa nas sanções punitivas do art. 307, caput (falsa identidade) c/c art. 288, caput, ambos do cp em relação à vítima César Bechara Nader Mattar Júnior, e do art. 171, §2º-a (fraude eletrônica) c/c art. 288, caput, ambos do CP, quanto às vítimas Michely Salim Drago e Carlos Eduardo Nascimento Monteiro.

A denúncia foi recebida no dia 22.06.2024, ocasião em que foi, também, mantida a prisão preventiva da paciente.

Alega que é mãe de dois filhos menores de 12 anos de idade e que por essa razão,
requer a concessão de prisão domiciliar humanitária à paciente, argumentando que sua presença seria imprescindível aos cuidados que as crianças. Destacando, ainda, o atraso no repasse do "Bolsa Família", pois somente a paciente teria autorização para o saque e a Unidade Prisional de Brasília, onde ela se encontra custodiada, não teria permitido que ela fosse levada para sacar o benefício. Por fim, afirma que a ausência da paciente, tem levado a desespero a genitora dela, e salientar que a mesma está sobrecarregada com as crianças.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar e no mérito requer a aplicação de medida cautelar alternativa à prisão.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 24/06/2024, por meio do Documento de Id

20289120.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...)
Em breve síntese, conforme narrado, estariam indevidamente, utilizando a foto do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, Cesar Bechara Nader Mattar Junior, para, através do aplicativo de mensagens Whatsapp contactar terceiros e solicitar valores que, supostamente, seriam destinados a custear viagens da vítima ao interior do Estado. Com base no depoimento prestado pela testemunha Michely Brabo, apurou-se que no dia 31.01.2023, por meio de mensagens e ligações pelo Whatspp, o suposto criminoso, utilizando o numeral 91 9251-6361, entrou em contato com o noivo da depoente, o Sr. Carlos Eduardo do Nascimento Monteiro, no intuito de contratá-lo como motorista durante o período em que estivesse no município de Muaná-PA. Durante as conversas, o suspeito teria afirmado que seu secretário havia feito uma transferência bancária errada e solicitou ao Sr. Carlos Eduardo, garantindo seu posterior ressarcimento, a transferência, via Pix, primeiramente do montante de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e, em seguida, de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais) à conta de Jean de Souza Teixeira, CPF 127.530.457-55, Banco NEON. Segundo a testemunha, na mesma data, recebeu ligação do noivo para que fosse repassada a importância de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) à Maria Eduarda Ferreira Gomes, CPF 082.351.221-54, Banco de Brasília. Durante sua oitiva, a vítima Cesar Mattar Junior também informou que o usuário do numeral 91 9172-8936, utilizando sua foto, nome e cargo, de forma similar àquela relatada por Michely Brabo, requereu valores a terceiros para realização de uma suposta viagem ao município de Portel-PA. Diante desses fatos, a autoridade policial, no dia 07.02.2023, representou pelo AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS FINANCEIROS dos representados Jean de Souza Teixeira e Maria Eduarda Ferreira Gomes, o que foi deferido por este Juízo nos autos nº 0802401-30.2023.8.14.0401 em 28.02.2023. Com o acesso às transações bancárias dos investigados, a autoridade policial coletou novas informações que serviram de fundamento à presente representação. Identificou-se, a princípio, que, tão logo Michely Brabo transferiu à conta de Maria Eduarda a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), o valor foi integralmente repassado à conta de KEZYA DE MOURA COLODETO, levantando a suspeita de que Kezya seria a real beneficiária do dinheiro, enquanto Maria Eduarda seria apenas uma “laranja”. Tais indícios tornaram-se mais fortes ao se constatar que nas datas de 20.01.2023 e 26.01.2023, outros valores depositados na conta de Maria Eduarda foram imediatamente transferidos à Kezya. A seguir, os investigadores observaram que o montante repassado por Carlos Eduardo Nascimento à Jean de Souza Teixeira, na mesma data,foram direcionados a outra conta bancária de titularidade do próprio Jean, cadastrada em diferente instituição financeira. A autoridade policial acredita que tal medida visava proteger os valores de um eventual bloqueio no banco NEON, onde foi inicialmente depositada a importância. Desta feita, há robustas evidências de que os representados tenham atuado no crime em comento, apresentando-se como os reais beneficiários dos valores transferidos pelo casal Michely Brabo e Carlos Eduardo Nascimento. Corroborando os fatos, a autoridade policial apresentou os seguintes elementos de informação: a) o boletim de ocorrência nº 00614/2023.100259-1, registrado pela vítima Cesar Bechara Nader Mattar Junior; b) o boletim de ocorrência nº 00132/2023.100105-0, registrado por Carlos Eduardo do Nascimento Monteiro no município de Muaná-PA; c) o termo de declaração da vítima Cesar Bechara Nader Mattar Junior e o termo de depoimento de Michely Salim Brabo; d) prints das conversas travadas entre o suposto criminoso e Carlos Eduardo do Nascimento Monteiro; e) comprovantes de transferência bancária aos nacionais Jean de Souza Teixeira e Maria Eduarda Ferreira Gomes; d) extratos das movimentações bancárias de Jean de Souza Teixeira e Maria Eduarda Ferreira Gomes. No tocante ao periculum libertatis dos representados, considero que o modus operandi dos crimes revela a gravidade concreta das condutas dos agentes, tornando indispensável a decretação das prisões preventivas para garantia da ordem pública. Conforme apurado, verifica-se que os delitos em análise teriam sido praticados de forma premeditada por uma associação criminosa, resultando, não somente no prejuízo financeiro de duas pessoas, como também no dano à imagem de uma figura pública, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual, posto que, em razão do uso indevido de seu nome e fotografia, ficou vinculado ao crime de estelionato. Em que pese inexista registro de outros procedimentos criminais em desfavor dos investigados nas certidões de antecedentes juntadas ao feito, a autoridade policial aponta alguns indícios de que os representados já tenham vitimado outras pessoas. No extrato bancário de Jean Teixeira, foi possível identificar que no dia 02.02.2023 os nacionais Juliana Lins Rianelli e Nesildo da Silva Sousa, transferiram, respectivamente, os valores de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais) e R$1.280,00 (mil duzentos e oitenta reais) em favor do representado e, na mesma data, Jean repassou o montante recebido de ambos os indivíduos, isto é, R$2.130,00 (dois mil, cento e trinta reais) a outra conta de sua titularidade (Id 99124227 - Pág. 10), tal qual efetuado no caso envolvendo Carlos Eduardo Nascimento. Segundo o delegado representante, Juliana Rianelli teria, inclusive, registrado um boletim de ocorrência no Estado de Minas Gerais para noticiar o crime de estelionato virtual, quando transferiu R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a Jean Teixeira, após um indivíduo, falsamente, se passar por seu filho em conversa do Whatsapp. No extrato bancário de Maria Eduarda Gomes, os investigadores constataram, primeiramente, que no dia 20.01.2023, Guilherme Gomes Costa de Souza transferiu à representada o valor de R$500,00 (quinhentos reais), o qual, na mesma data, foi transferido à conta de Kezya Colodeto (Id 99124227 - Pág. 20). No dia 26.01.2023, Giliarde Maia da Silva transferiu à Maria Eduarda a importância de R$1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) e, em seguida, a quantia foi repassada à Kezya Colodeto (Id 99124227 - Pág. 20). Tanto Guilherme Souza quanto Giliarde Silva, consoante indicado na representação e com base em dados do INFOSEG, teriam registrado em seus respectivos Estados, Ceará e Rio Grande do Norte, boletins de ocorrência para reportar terem sido vítimas do mesmo crime investigado no presente inquérito, quando transferiram valores a contas indicadas por indivíduos que se apresentavam como Procuradores de Justiça em conversas mantidas por Whatsapp. Desta feita, conforme dito alhures, tais operações sugerem a mesma prática delituosa praticada em desfavor de Carlos Eduardo Nascimento, Michely Brabo e o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado, Cesar Mattar. Por derradeiro, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas ao caso, tendo em vista a natureza e a gravidade concreta dos crimes, a potencialidade lesiva das condutas dos agentes, assim como os riscos de reiteração delitiva, sendo o acautelamento dos representados imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social. Por todo exposto, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
.”.”

Portanto, a decisão vergastada trouxe elementos concretos da conduta da presa, não se tratando de prisão baseada na gravidade abstrata, mas ao contrário, na gravidade concreta, pois tendo em vista que os delitos em análise teriam sido praticados de forma premeditada por uma associação criminosa, de onde várias pessoas, inclusive em diversos Estados, foram lesados pela prática delitiva da paciente e seus companheiros de crime.

Não se pode olvidar, ainda, a audácia da paciente que fere a imagem de uma figura pública, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual, usando indevidamente seu nome e fotografia para praticar as fraudes eletrônicas.

Apesar dos antecedentes criminais não apontarem um extenso rol de delitos, o trabalho da polícia investigativa apontou que os delitos ocorreram em diversos Estados, observando os diversos registros de ocorrência, inclusive os agentes infratores usando a imagem do Procurador Geral do Estado do Ceará, revelando contumácia delitiva e risco de reiteração delitiva.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2. Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022).

Assim também se posiciona nossa Corte Cidadã:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Na espécie, realizada a prisão em flagrante, a prisão preventiva foi decretada em razão da possibilidade de reiteração delitiva do paciente, contudo, não foi mencionada a existência de outras anotações criminais. 3. Ademais, não obstante a quantidade de droga apreendida não possa ser considerada pequena, também não é, por outro lado, indicativa, por si só, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo. 4. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal, em razão da quantidade não expressiva de droga apreendida - 53g (cinquenta e três) gramas de maconha -, aliada ao fato de o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça. 5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular. (STJ - HC: 716825 SC 2022/0001434-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022).

Desta forma, resta claro a imperiosidade do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea.

Quanto ao pleito substituição da prisão preventiva, sob a alegação de que é mãe de duas crianças menores de 12 anos e que é dependente dela, não vejo nos autos documentos que comprovem que as crianças estejam aos cuidados exclusivos da mãe, apenas junta aos autos a Certidão de Nascimento de 01 (uma) infante (Id. 20076897)

Analisando o artigo 318, do Código de Processo Penal, observamos:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...),

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (...).

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

Quanto ao tema em questão é necessário registrar que a análise do caso concreto levou em consideração que a alteração promovida no art. 318 – A, do CPP busca assegurar as crianças um desenvolvimento saudável ao lado genitora e, não, o crescimento em ambiente corrompido pela prática de crime abominável.

No caso dos presentes autos, não restou suficientemente demonstrado que a filha da paciente não está recebendo os cuidados necessários, nem que a presença da mãe seria imperiosa para garanti-los, inclusive porque consta a informação de que ela está com a genitora da paciente, sua avó materna.

Sob esse contexto, entende-se que não basta que a ré tenha filhos menores de 12 (doze) anos de idade para que receba, automaticamente, o benefício da prisão domiciliar.

Imprescindível se faz observar o disposto no parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal: "Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo’".

O que, in casu, não se perfez. Isso porque não comprovou que exercia a guarda do menor antes de ser presa preventivamente, muito menos ser a única capaz de cuidar do infante, circunstâncias essenciais para concessão da prisão domiciliar.

Ademais, no que tange o benefício do "Bolsa Família" está atrasado, também não há qualquer comprovação nos autos que a paciente e a única responsável pelo mesmo, sendo insuficiente para a soltura, a mera alegação

no presente
mandamus
, sem qualquer elemento probatório concreto atestando a veracidade do argumento da defesa.

Sobre o assunto, a jurisprudência do TJ/AM assim se manifestado.

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. INAPLICABILIDADE DO HC COLETIVO N.º 143.641, DO STF. I - A tese defensiva ancora-se na concessão do benefício legal da prisão domiciliar, sob os seguintes fundamentos: a) ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar; b) ser a paciente mãe de uma criança menor de 4 (quatro) anos de idade, devendo ser aplicado o entendimento exarado no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641 do Supremo Tribunal Federal. II - Para a concessão da prisão domiciliar, não basta que a ré tenha filhos menores de 12 (doze) anos de idade para que receba, automaticamente, este benefício. Imprescindível se faz observar o disposto no parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal: "Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo’". III - O que, in casu, não se perfez. Isso porque não comprovou que exercia a guarda do menor antes de ser presa preventivamente, muito menos ser a única capaz de cuidar do infante, circunstâncias essenciais para concessão da prisão domiciliar. IV - Demais disso, no que tange à residência da acusada, constata-se que não a comprovou a contento. Note-se que o Impetrante anexou um comprovante de moradia em nome de terceira pessoa, estranha ao processo, não havendo demonstração de qualquer vínculo entre esta e a acusada, fragilizando, por conseguinte, a alegação de que estão preenchidos os requisitos para conversão da custódia preventiva em prisão domiciliar ou, quiçá, em liberdade provisória. V - No pertinente à segregação cautelar, in casu, esta é medida que se revela indispensável ao resguardo da ordem pública, porquanto, além de ter sido presa diversas vezes pela prática do mesmo crime (fls. 31-36, dos autos originários), os elementos probatórios até então acostados aos autos dão conta de que a paciente teria tentado subornar os policiais, que realizaram a sua prisão em flagrante, mediante o pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais - fl. 2, dos autos originários). VI - Portanto, não há o aventado constrangimento ilegal, mormente ao se considerar que a custódia cautelar está devidamente fundamentada para necessidade de resguardo da ordem pública e por não restar demonstrado nos autos a situação excepcionalíssima para concessão de prisão domiciliar, vez que a criança possui representante legal, sua genitora (certidão de nascimento, fl.50), não constando nos autos nenhuma comprovação de que não se encontre disponível para os seus cuidados. VII - Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada.(TJ-AM - Habeas Corpus Criminal: 4006725-85.2019.8.04.0000 Manaus, Relator: Carla Maria Santos dos Reis, Data de Julgamento: 06/02/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/02/2020)

O julgamento paradigma estabelece parâmetros a serem observados pelo Poder Judiciário quando estiverem analisando, caso a caso, as ações constitucionais que comportem a substituição da constrição preventiva pela domiciliar, motivo pelo qual o deferimento não se dá de forma automática ou de maneira indiscriminada.

Forte em tal permissiva, infere-se que a ordem ora impetrada padece de respaldo jurídico, por não se enquadrar nos requisitos acima explicitados para se conceder a prisão domiciliar.

Ressalta-se, oportunamente, que, uma vez demonstrada a necessidade de a paciente permanecer cautelarmente detida, para a garantia da ordem pública, nos termos do estatuído no art. 312, do CPP, não há que se falar em direito absoluto de aguardar o trâmite do processo em liberdade, principalmente diante da permanência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Considerando, portanto, que o decreto preventivo se encontra devidamente fundamentado, atendendo ao preceito disposto no art. 93, IX, da CF, assim como os termos do art. 312, do CPP, e que não é, nem de longe, caso de concessão de prisão domiciliar, ao contrário do que pretende a defesa, deve-se manter a prisão preventiva da paciente.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 25/07/2024